Tribunal: TJDFT
Processo: 0706046-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PARCELAMENTO. CITAÇÃO. DEMORA. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO.
1. Consoante a dicção do art. 174 do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da data da sua constituição definitiva, com o exaurimento da esfera administrativa.
2. O Programa de Recuperação Fiscal – REFIS – é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, ao mesmo tempo, causa de interrupção da prescrição, na medida em que o prazo prescricional será reiniciado integralmente da data da decisão final da autoridade fiscal que exclui do regime de parcelamento o contribuinte inadimplente. (REsp 1.144.963/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 20/11/2012).
3. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. (Súmula 106 do STJ).
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.